Tribunal: TJDFT
Processo: 0754404-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754404-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MIAMI CENTER AGRAVADO: AC - SERVICOS ESPECIALIZADOS AS EMPRESAS LTDA - ME, QUALITY BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, MARCO ANTONIO ELIAS DE ALMEIDA, JASSON AIRES DA SILVA BENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Ids 248815015 e dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0027338-23.2013.8.07.0001, movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO MIAMI CENTER em desfavor de AC - SERVICOS ESPECIALIZADOS AS EMPRESAS LTDA - ME, nos seguintes termos: Decisão de Id 248815015 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MIAMI CENTER em desfavor de AC – SERVICOS ESPECIALIZADOS AS EMPRESAS TLDA – ME e OUTROS, partes devidamente qualificadas. Em petição de ID 213576286, o exequente informou que em outras pesquisas em busca de bens da parte devedora tomou conhecimento de que o executado MARCO ANTONIO é sócio de uma sociedade empresária do ramo de transportes e que oculta seu patrimônio por meio da empresa. Afirma que há confusão patrimonial entre o patrimônio do sócio e da empresa. A sociedade empresária se manifestou no ID 234812086, sustentando a ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e que se trata de empresas distintas, com objetos distintos. É o relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que, na origem, se trata de ação de exigir contas proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIAMI CENTER em desfavor de AC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. Após a regular tramitação do feito e, diante da ausência de localização de bens, foi recebido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, conforme decisão de ID 117084109, houve a inclusão dos sócios MARCO ANTONIO ELIAS DE ALMEIDA e JASSON AIRES DA SILVA BENTO no polo passivo da demanda. A desconsideração da personalidade jurídica, seja pela ótica do artigo 50 do Código Civil ou do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de elementos mínimos que justifiquem a extensão da responsabilidade. É certo que se admite, em hipóteses excepcionais, a chamada desconsideração sucessiva ou em cadeia, principalmente em relações de consumo. Entretanto, a aplicação dessa técnica pressupõe a existência de relação societária ou patrimonial relevante entre as pessoas jurídicas envolvidas, de modo que se possa verificar efetivo risco de blindagem indevida ou obstáculo concreto à satisfação do crédito. No caso em exame, a situação fática evidencia apenas a existência de um sócio em comum entre a sociedade empresária originária e aquela cuja inclusão se pretende, inexistindo indícios de confusão patrimonial, grupo econômico, coordenação societária ou outra forma de utilização abusiva da pessoa jurídica. A coincidência de um sócio em comum não basta para justificar a responsabilização solidária, sob pena de se permitir responsabilidade automática de toda e qualquer sociedade empresária que o sócio participe. No mais, não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração. A insolvência, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O fundamento da desconsideração é a fraude ou abuso de direito e não a insolvência, ressalvadas algumas hipóteses legais, o que não é o caso. Assim, não há espaço na legislação atual para interpretação extensiva da intenção do legislador, sendo absolutamente necessário que o credor demonstre a presença dos requisitos para a obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente ingresso no patrimônio dos sócios da empresa devedora. Diante disso, por ora, INDEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, excluam-se do cadastro de interessados os sócios nomeados no incidente. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. Decisão de Id 256440553 Trata-se de embargos opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a decisão agravada é contraditória e contém erro material ao retirar os sócios Marco Antônio e Aires que integram o cumprimento de sentença por força de decisão preclusa; (ii) após as tentativas frustradas de recebimento do débito, o credor tomou conhecimento que a empresa Quality Brasília Transportes e Turismo Eireli registrada em nome de um dos sócios serve para ocultar patrimônio e fraudar a execução; (iii) é lícita a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois estão presentes os requisitos da confusão patrimonial, sob pena de violação aos arts. 5o, inc. LXXVII, da CF, 4o, 6o, 789 do CPC. Requer o deferimento de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, em provimento definitivo, para que mantenha os sócios Marco Antonio Elias de Almeida e Jasson Aires da Silva Bento, bem como o reconhecimento do pedido de desconsideração inversa para abranger a empresa Quality Brasília Transportes e Turismo Eireli Epp e viabilizar a satisfação da dívida. Preparo recursal (Id 79298404). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Em relação à alegação de que as decisões padecem contradição e erro material, observa-se que tais fundamentos não caracterizam a nulidade alegada, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado em relação às violações aos arts. 93, inc. IX, da CF e 371 e 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica é sabido que o incidente pode ser instaurado em qualquer momento do processo, na fase de conhecimento ou no cumprimento de sentença, na forma do art. 134 do CPC. Dito isso, passo ao breve retrospecto processual de todo o feito. Na origem, trata-se de ação de exigir contas pelos serviços de gerenciamento administrativo prestado no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011. A primeira sentença, que reconheceu a obrigação de AC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA de prestar as contas, foi proferida no dia 17/10/2014 (Id 28701372). Iniciada a segunda fase da prestação de contas, o saldo foi apurado conforme sentença de Id 28701653, proferida no dia 30/08/2018, a qual foi cassada pelo acórdão n. 1170603 lavrado em 30/05/2019 (Id 38215402). Em 03/07/2019, os autos retornaram à vara de origem para a apuração do valor devido (Id 38666869), com alteração da classe processual para cumprimento de sentença e o feito assim prosseguiu. No dia 01/02/2021, foi proferida a decisão de Id 82378430 homologando os cálculos apresentados pela contadoria com saldo devido em favor do condomínio com a intimação da empresa para cumprir a obrigação de pagar. Em 12/04/2021, o credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica fundado no art. 28 do CDC com a inclusão dos sócios MARCO ANTONIO ELIAS DE ALMEIDA e JASSON AIRES DA SILVA BENTO (Id 88537594). No dia 03/03/2022, foi proferida a decisão de Id 117084109, na qual, com fundamento no art. 28 do CDC, desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora com a inclusão dos sócios, MARCO ANTONIO ELIAS DE ALMEIDA e JASSON AIRES DA SILVA BENTO. Em face desta decisão, os sócios não interpuseram recurso, integrando, em definitivo, o polo passivo da lide. No dia 01/07/2022, a decisão de Id 129580177, chamou o feito a ordem e determinou a reclassificação do feito para ação de exigir contas e a conclusão dos autos para prolação de sentença para apuração do valor devido, constituindo-se o título executivo judicial. No dia 04/07/2022, foi proferida decisão mantendo a decisão que considerou indispensável a prolação de sentença sobre as contas apresentadas para o início da fase executiva (Id 130043437). No dia 18/08/2022, foi proferida sentença com a fixação do valor devido (Id 134072290). No ponto, considerando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado na fase de conhecimento, na forma do art. 134 do CPC, o reconhecimento da responsabilidade dos sócios em momento anterior à prolação da sentença de segunda fase da ação de exigir contas não foi atingido pela correção do procedimento, uma vez que, a despeito do retrocesso, vige no ordenamento jurídico o princípio de aproveitamento dos atos já praticados, estando preclusa a questão da inclusão dos sócios. No dia 07/10/2024 (Id 213576286), o credor requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica fundada no art. 50 do CC para inclusão da empresa QUALITY BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, que tem como único sócio, a pessoa de Marco Antonio Elias de Almeida. Após o processamento, no dia 04/09/2025, foi proferida a primeira decisão agravada (Id 248815015), na qual analisou o pedido de desconsideração e concluiu pela ausência dos requisitos para o deferimento do pedido. Nesta decisão, observa-se que o juízo procedeu à análise dos dois pedidos, o primeiro, fundado no art. 28 do CDC, e no segundo pedido, do art. 50 do CC e indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por falta de comprovação dos requisitos. Ao final, mandou excluir “do cadastro de interessados os sócios nomeados no incidente”. O credor opôs embargos de declaração, pugnando pela manutenção dos sócios Marco Antonio e Jasson no cadastro por se tratar de matéria preclusa (Id 254582789), que foram rejeitados pela segunda decisão agravada de Id 256440553. No presente recurso, o agravante alega que a primeira desconsideração deferida está sob o manto da preclusão e que o segundo pedido de desconsideração inversa da personalidade foi indeferido sem considerar a comprovação da confusão patrimonial. De fato, como consignado acima, vislumbra-se a probabilidade da alegação de que a primeira desconsideração da personalidade jurídica está preclusa, devendo ser mantidos os sócios Marco Antonio e Jasson até o julgamento final deste recurso. Em relação às alegações de que há prova para fundamentar o pedido de desconsideração inversa e abranger a empresa Quality Brasília Transportes e Turismo Eireli, observa-se que o único documento para amparar sua tese são os atos constitutivos da empresa (Id 214064849), cujo sócio administrador é Marco Antonio Elias de Almeida. Entretanto, não há qualquer documento pelo qual seja possível inferir que a empresa Quality Brasília Transportes e Turismo EIRELI possua bens em seu nome, muito menos que foram realizadas transações com o sócio da empresa executada que caracterizem a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Tanto é assim, que o recorrente reprisa genericamente a tese de preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC, mas não aponta o Id onde o documento que comprova sua alegação está. Sob a ótica da urgência, constata-se o longo trâmite processual de modo que aguardar o julgamento definitivo deste recurso pode gerar repercussões que atrasem ainda mais a satisfação da dívida. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de tutela provisória recursal, apenas para manter os sócios MARCO ANTONIO ELIAS DE ALMEIDA e JASSON AIRES DA SILVA BENTO no polo passivo da lide até o julgamento de mérito deste recurso. Consigno que, em caso de localização de bens dos sócios, estes poderão ser objeto de constrição, mas não poderão ser alienados ou levantados, ficando vinculado ao cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo na origem para que cumpra a presente, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital